Tribunal: TJDFT
Processo: 0739391-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. DIREITO DE TERCEIRO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. NÃO CONFIGURADO O CARÁTER NITIDAMENTE LITIGIOSO NO PROCEDIMENTO. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. “Os honorários advocatícios, fixados em razão da sucumbência, são devidos ao procurador da parte e não se compensam nem se confundem com eventual débito de quem o constituiu. Ou seja, a verba honorária, por constituir direito autônomo do advogado, não é passível de compensação com eventual débito de seu patrocinado.” (Acórdão 1245595, 07213498520198070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Deve-se buscar a correta separação dos créditos, garantindo que os honorários advocatícios sejam respeitados e que não sejam comprometidos pela compensação do débito principal, eis que constituem direito do advogado.
3. À mingua de previsão legal, a fase de liquidação de sentença não comporta fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, porque se trata de fase incidental à fase de cumprimento de sentença. Todavia, o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que devem fixar honorários sucumbenciais nas liquidações de sentença, se configurado o caráter nitidamente litigioso no procedimento.
4. A fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença possui caráter excepcional, justificada quando há litigiosidade que demande trabalho adicional do advogado, o que não restou configurado no caso em concreto.
5. Recurso parcialmente provido.